Tribunal: STF
Processo: AP 618
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Penal e processo penal. Questão de ordem em embargos de declaração. 2. Remessa dos embargos de declaração para julgamento no Pleno, com base na Emenda Regimental 57/2020, que devolveu a competência para o julgamento de inquéritos e ações penais ao Plenário. Julgamento já iniciado perante a Segunda Turma. 3. Aplicação da garantia fundamental do juiz natural aos casos de modificação de competência de órgãos judiciais no transcorrer do processo. Art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição de 1988. 4. a garantia do juiz natural é compreendida como o direito a um juiz instituído antes do fato e competente para julgar o processo segundo critérios legais, prévios e taxativos. Doutrina. Necessidade de prévia definição do órgão jurisdicional competente enquanto garantia da imparcialidade e independência judicial. 5. Relevância da definição de regras de transição para as hipóteses de modificação da competência de órgãos judiciais. Precedentes do STF. QO na AP 937. 6. Embargante que juntou aos autos documentos comprobatórios da absolvição de corréu no mesmo processo, nas instâncias inferiores. Anterior conversão do processo em diligência pela Segunda Turma. Fumus boni juris. Inelegibilidade do réu eleito para a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias/RJ. Periculum in mora. 7. Decisão da questão de ordem para firmar a competência da Turma para julgamento dos embargos e atribuir efeito suspensivo até o julgamento do recurso, nos termos do voto do Redator para o acórdão.